Tribunal: STF
Processo: ARE 1437341
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. ARTIGO 180, §3º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA (ARTIGO 180, §3º, CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DO ACUSADO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM O DOLO. AUTOMÓVEL QUE JÁ CONSTAVA COM REGISTRO DE FUTRO/ROUBO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO (DETRAN). PLEITO ABSOLUTÓRIO COM FUNDAMENTO NA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DO BEM RECEPTADO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO ÍNFIMO. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. BAGATELA INAPLICÁVEL, NA HIPÓTESE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CONDUTA SOCIAL NEGATIVA DO AGENTE. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR QUE NÃO JUSTIFICA A INCIDÊNCIA DA REFERIDA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ E TJSC. REGISTRO DE 03 (TRÊS) CONDENAÇÕES. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO PROGRESSIVO E CRESCENTE, DE ACORDO COM O NÚMERO DE CONDENAÇÕES. ALTERAÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/4 (UM QUARTO). READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS EM FAVOR DA DEFENSORA DATIVA EM PRIMEIRO GRAU. NÃO ACOLHIMENTO. QUANTIA FIXADA EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CM 09/2022. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.“



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, alegando, em síntese, que “não há nos autos provas suficientes para condenação, muito menos provas da efetiva autoria delitiva do Recorrente no delito de receptação culposa”. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que as alegações encontrariam óbice na Súmula 279 do STF. 



     É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, a resolução da controvérsia atinente à alegada violação ao artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos, revelada pela alegação de que “em nenhum momento da instrução processual restou claro que o Apelante tinha conhecimento inequívoco de que o bem era de origem ilícita”. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Alegação de inconstitucionalidade do art. 180, § 1º, do CP. Improcedência. Precedente do STF. 3. Insuficiência probatória. Comprovados a materialidade delitiva e o requisito subjetivo do tipo. 4. Mero inconformismo do recorrente, que objetiva sua absolvição mediante o revolvimento fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 795.156-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 29/04/2014)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. O exame do recurso extraordinário permite constatar que, de fato, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente. Ademais, a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 840.330-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 09/03/2015)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF: 



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Por fim, inexiste excepcionalidade que permita a concessão de ordem de habeas corpus de ofício, ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder no acórdão recorrido.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente